Tribunal: TJBA
Processo: 8011949-64.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011949-64.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
SYLVIA ALVES CAJAZEIRA, ALMERINDA LIZ CAMPOS FERNANDES, IRISMAR SOUZA DE ALMEIDA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULÁTÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTS. 354 E 356 DO CPC. JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA RECONHECIMENTO DE ADESÃO DA AGRAVADA AO PROGRAMA DE ANISTIA PROMOVIDO PELO ESTADO DA BAHIA, AGRAVANTE, ATRAVÉS DA LEI N.º 14.016/2018. DECISÃO DE ORIGEM QUE CONCLUIU QUE OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS JÁ ESTÃO INCLUSOS QUANDO DA ADESÃO AO PROGRAMA INSTITUÍDO PELA REFERIDA LEI ESTADUAL. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO ÂMBITO DO STJ. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA.
DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº
8011949-64.2023.8.05.0000
,
em que é agravante o
ESTADO DA BAHIA

e agravada a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.